Tribunal: CARF
Processo: 36202.003087/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/11/2006
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 59, INCISO II, DO DECRETO No 70.235/72.
É nula a decisão proferida com preterição do direito de defesa.Aplicando-se o art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72 quando evidenciada a supressão do contraditório durante a instrução processual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
36202.003087/2007-22
ACÓRDÃO
2302-004.415 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZAP ENGENHARIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/11/2006
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. ART. 59, INCISO II, DO DECRETO No 70.235/72.
É nula a decisão proferida com preterição do direito de defesa.Aplicando-
se o art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72 quando evidenciada a
supressão do contraditório durante a instrução processual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e em acatar a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa,
determinando o retorno dos autos para a unidade de origem para cientificar o contribuinte do
resultado da diligência, abrindo prazo para manifestação do contribuinte, com posterior envio dos
autos para a DRJ para que proceda com a realização de novo julgamento.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.415 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003087/2007-22
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
1. DA AUTUAÇÃO FISCAL E DA IMPUGNAÇÃO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte COBRAPI ENGENHARIA
LTDA contra o Acórdão no 13.19.783, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro II (DRJ/RJOII), que julgou procedente o Auto de Infração
DEBCAD no 37.102.809-4, mantendo integralmente a exigência fiscal no valor de R$ 534.376,03
(quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e três centavos), referente à
multa por descumprimento de obrigação acessória.
1.1 LANÇAMENTO FISCAL
O presente processo administrativo fiscal (PAF) teve sua origem no Mandado de
Procedimento Fiscal no 09401279F00, que abrangeu o período de apuração de janeiro de 1997 a
novembro de 2006. O AI foi lavrado em 05 de junho de 2007, sob o fundamento de que a
Recorrente teria apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme o Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa. A infração foi
tipificada no Art. 32, inciso IV, e parágrafo 5o, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado
com o Art. 225, inciso IV, e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999. A multa aplicada foi de 100% do valor devido
relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no parágrafo 4o do Art. 32 da
Lei no 8.212/91, conforme a Portaria MPS/GM/No 142, de 11 de abril de 2007, alcançando o
montante total exigido.
Os fatos geradores das contribuições previdenciárias que foram identificados pela
fiscalização como não declarados ou incorretamente informados na GFIP e que serviram de base
para o cálculo da multa são de natureza diversa, abrangendo: (a) valores correspondentes à
Assistência Médica e Odontológica estendida aos dependentes dos segurados empregados, cuja
exclusão da base de cálculo foi afastada por violação ao Art. 28, § 9o, alínea "q", da Lei no
8.212/91, que exige a cobertura à totalidade dos segurados; (b) prêmios de Seguro de Vida em
Grupo, exigidos especificamente para o período de 01/1997 a 11/1999, ou seja, antes da vigência
do Decreto no 3.265, de 30 de novembro de 1999, e em observância ao Art. 144 do CTN; (c)
valores pagos pela prestação de serviços por segurados cooperados, por intermédio da
Cooperativa de Trabalho Médico UNIMED, e remunerações pagas a segurados Contribuintes
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.415 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003087/2007-22
3
Individuais (administradores e autônomos); e (d) Contribuições para o GILRAT/SAT, cuja omissão
decorreu de decisão judicial liminar que, todavia, não afastaria a obrigatoriedade do lançamento
para fins de evitar a decadência e atender ao Art. 142 do CTN. O Relatório Fiscal registrou que a
Contribuinte é primária e não incidiu em circunstâncias agravantes.
1.2 IMPUGNAÇÃO
Em sua defesa inicial, a Recorrente apresentou Impugnação alegando, em síntese,
que o Auto de Infração era nulo por inadequação na aplicação da penalidade, sustentando que o
correto seria o enquadramento no Art. 32, inciso IV, § 3o, da Lei no 8.212/91, que trata da não
apresentação do documento, e não no § 5o, que trata da apresentação com dados incorretos. No
mérito, alegou que a multa deveria ser relevada, ou seja, perdoada integralmente, conforme o Art.
291, § 1o, do RPS, por ser primária, por ter corrigido a falta com a entrega de GFIPs retificadoras e
por não ter circunstâncias agravantes. Argumentou, ainda, o caráter confiscatório da multa, em
violação ao Art. 150, IV, da Constituição Federal, e a necessidade de produção de prova pericial e
de vista dos autos. A tempestividade da Impugnação foi confirmada pela Autoridade Fiscal em 10
de agosto de 2007, desconsiderando o Termo de Revelia emitido anteriormente.
2.DECISÃO RECORRIDA
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/RJOII) proferiu o Acórdão no
13.19.783, que confirmou integralmente a autuação. O julgado rejeitou a alegação de
inadequação do enquadramento legal, confirmando a correta aplicação do Art. 32, IV, § 5o, da Lei
no 8.212/91.
3.RECURSO VOLUNTÁRIO
A Contribuinte interpõe Recurso Voluntário a este Conselho, reiterando os
argumentos da Impugnação e acrescentando a preliminar de Cerceamento de Defesa. A
Recorrente alega que o indeferimento da prova pericial e a não concessão de vista dos autos após
a juntada da Informação Fiscal violaram o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o referido
documento técnico, ao apontar a persistência da falta em relação à Assistência Médica e ao
SAT/GILRAT, constituiu elemento novo e crucial sobre o qual não foi dada oportunidade de
manifestação ou produção de contraprova. No mérito, reafirma a inadequação do enquadramento
legal, a ilegalidade e o caráter confiscatório da multa, bem como seu direito à relevação integral
da penalidade, dada sua condição de primária e a correção da falta.
O processo ascendeu a este Conselho para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.

Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.415 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003087/2007-22
4
VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, Relator
O presente Recurso Voluntário devolve a este Conselho a análise da procedência da
autuação fiscal DEBCAD no 37.102.809-4, que imputou à Recorrente a multa por apresentação de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados incorretos,
em virtude da omissão de fatos geradores da contribuição previdenciária. A análise se
concentrará, em primeiro lugar, nas preliminares suscitadas, mormente a de cerceamento de
defesa, e, posteriormente, nas questões meritórias remanescentes, em observância à legislação
tributária vigente e à densa argumentação apresentada.
1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DA REGULARIDADE FORMAL
O Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte COBRAPI ENGENHARIA LTDA.
atende a todos os requisitos de admissibilidade recursal previstos no Art. 33 do Decreto no
70.235/72 e no Art. 305, § 1o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, bem como na Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007. A tempestividade do
recurso é inconteste, tendo sido protocolado dentro do prazo legal após a ciência da decisão de
primeira instância. As partes estão devidamente representadas, com procuração e
substabelecimento acostados aos autos. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. DAS QUESTÕES PRELIMINARES
2.1DO CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO CONCESSÃO DE VISTA DOS AUTOS
A Recorrente arguiu, como tese preliminar recursal, o cerceamento de defesa, sob o
fundamento de que a decisão de primeira instância se valeu de uma Informação Fiscal, que
atestava a correção parcial da falta e, consequentemente, afastava o direito à relevação da multa,
sem que a Contribuinte fosse intimada a se manifestar sobre este documento técnico novo e
fundamental.
Analisando a sequência processual, verifica-se que a DRJ/RJOII, após receber a
Impugnação da Contribuinte, que anexou GFIPs retificadoras e solicitou a relevação da multa,
determinou uma diligência ao Serviço de Fiscalização (SEFIS/DRF Vitória) para verificar a correção
integral ou parcial da falta. Em resposta a essa diligência, a Fiscalização apresentou a Informação
Fiscal de fls. 333, datada de 04 de março de 2008, que concluiu pela correção parcial, uma vez que
as GFIPs retificadoras (apresentadas na modalidade 9 - confirmação de informações anteriores)
não corrigiram os fatos geradores de Assistência Médica e SAT/GILRAT, que persistiram com
alíquota RAT zerada.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.415 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003087/2007-22
5
Esta conclusão técnica e fática, trazida pela Fiscalização em sede de diligência, foi a
base determinante para que a DRJ negasse o pleito de relevação da multa, conforme
expressamente registrado no Acórdão de primeira instância: "A relevação da multa é um benefício
fiscal que depende do cumprimento dos requisitos legais estabelecidos no art. 291, caput e
parágrafo primeiro... Como o sujeito passivo não corrigiu a falta, não faz jus à relevação". A
negativa do cumprimento do requisito da correção integral foi fundada exclusivamente na referida
Informação Fiscal.
Ocorre que os autos não registram qualquer intimação do sujeito passivo para ter
ciência e se manifestar sobre o conteúdo da Informação Fiscal e seus anexos antes da prolação do
Acórdão no 13.19.783. A decisão de primeira instância, inclusive, considerou prejudicado o pedido
de nova vista dos autos, o que, no contexto de uma informação fiscal desfavorável e inédita após a
impugnação, representa uma inequívoca supressão de oportunidade de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no Art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, não se limita à apresentação da defesa inicial, mas se estende por toda a
instrução processual, garantindo ao litigante o direito de influenciar a formação da convicção do
julgador, inclusive mediante a possibilidade de refutar e confrontar as provas e argumentos
trazidos pela parte contrária ou por órgãos auxiliares do Fisco. A negativa de relevação da multa é
uma questão de mérito que depende crucialmente do cumprimento de um requisito fático-formal,
cuja comprovação foi contestada pela Fiscalização por meio de uma informação não contraditada.
Ademais, a Recorrente requereu a produção de prova pericial para dirimir
justamente a controvérsia fática sobre a integralidade da correção das GFIPs retificadoras, o que
foi indeferido pela DRJ. Dado que a controvérsia sobre a correção exige a análise de dados
contábeis e fiscais, a negativa de se realizar a perícia, combinada com a utilização de informação
fiscal não contraditada, reforça o cerceamento de defesa.
Considerando que a Informação Fiscal foi essencial para o convencimento da
Autoridade Julgadora de primeira instância, e que a Recorrente não teve a chance de se
manifestar sobre o seu teor, impõe-se o reconhecimento da nulidade do Acórdão no 13.19.783,
por vício formal insanável, decorrente da violação ao contraditório e à ampla defesa.
Acolhe-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.
2.2DA
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA
E
DA
INCOMPETÊNCIA
ADMINISTRATIVA
No que tange à alegação de inconstitucionalidade da multa por suposto caráter
confiscatório, em ofensa ao Art. 150, IV, da Constituição Federal, é pacífico o entendimento de
que a Autoridade Administrativa não tem competência para se manifestar sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo, conforme Súmula CARF no 2.
A atuação da Administração Fiscal se limita à estrita legalidade, cabendo-lhe apenas
aplicar a lei vigente e seus regulamentos.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.415 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003087/2007-22
6
Dessa forma, rejeita-se o pleito de análise da inconstitucionalidade e da
desproporcionalidade da multa.
3. DAS QUESTÕES DE MÉRITO
Embora a anulação do julgado de primeira instância determine o retorno dos autos
para reabertura da instrução e posterior novo julgamento, é pertinente que este Voto direcione a
origem quanto às questões de direito já suscitadas e que já podem ser rechaçadas ou confirmadas.
A Recorrente insiste na tese de que o correto enquadramento da infração deveria
ser o Art. 32, IV, § 3o, da Lei no 8.212/91, que trata da não apresentação da GFIP, em oposição ao
§ 5o, que penaliza a apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.102.809-4 foi lavrado justamente por ter a
Contribuinte apresentado a GFIP com dados incompletos, omitindo a base de cálculo de diversas
rubricas sujeitas à incidência de contribuição social. A conduta apurada pela fiscalização não foi a
de omissão de entrega da GFIP, mas sim a de entrega com informações incorretas. O Art. 32, § 5o,
da Lei no 8.212/91, na redação aplicável ao período, estabelece de forma clara a penalidade para o
caso de "A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores".
Considerando a materialidade da infração, o enquadramento do fato gerador no
Art. 32, inciso IV, e parágrafo 5o, da Lei no 8.212/91, c/c o Art. 284, inciso II, e Art. 373 do RPS, é
técnica e legalmente adequado, devendo o argumento ser rejeitado no novo julgamento de
primeira instância.
A fiscalização incluiu na base de cálculo os valores da Assistência Médica e
Odontológica estendida aos dependentes dos segurados, por entender que tal extensão
descaracteriza a exclusão prevista no Art. 28, § 9o, alínea "q", da Lei no 8.212/91, que exige a
cobertura à totalidade dos segurados. A análise da legislação aplicável à época dos fatos geradores
indica que o benefício, ao ser estendido a dependentes, assume a natureza de vantagem
concedida em razão do contrato de trabalho, integrando o conceito de remuneração indireta e,
por consequência, a base de cálculo da contribuição previdenciária. A exclusão é taxativa e o
custeio dos dependentes, por ser um valor que o empregado não precisa desembolsar, configura
um ganho salarial indireto, sendo correta a autuação neste ponto.
A incidência da contribuição sobre o prêmio de Seguro de Vida em Grupo foi
limitada pela fiscalização ao período anterior à vigência do Decreto no 3.265, de 30 de novembro
de 1999. O Art. 144 do CTN determina que o lançamento deve seguir a lei vigente na data do fato
gerador. Antes do Decreto no 3.265/99, o prêmio não estava expressamente excluído da base de
cálculo. Assim, a autuação é devida para as competências anteriores a dezembro de 1999.
A inclusão dos valores pagos à UNIMED e aos Contribuintes Individuais (autônomos
e administradores) na base de cálculo da contribuição patronal e sujeita à retenção está em plena
conformidade com a legislação previdenciária, não havendo elementos nos autos que justifiquem
a exclusão dessas bases de cálculo. A omissão de tais valores na GFIP é, portanto, correta.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.415 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003087/2007-22
7
A constituição do crédito referente ao GILRAT/SAT, mesmo na vigência de decisão
judicial que suspende sua exigibilidade, é ato administrativo vinculado e obrigatório para a
Autoridade Fiscal, visando evitar a decadência. A suspensão não impede o lançamento, mas
apenas os atos executórios de cobrança. Portanto, a omissão da base de cálculo do GILRAT/SAT na
GFIP, para fins de cálculo da multa, é considerada falta de obrigação acessória, sendo devida a sua
inclusão para fins de multa por incorreção na GFIP.
O direito à relevação integral da multa exige a correção integral da falta. A
fiscalização atestou a primariedade da Contribuinte, mas considerou a correção parcial, com base
na Informação Fiscal de fls. 333, devido à persistência de omissão de base de cálculo de
Assistência Médica e SAT/GILRAT nas GFIPs retificadoras.
Conforme a análise de mérito realizada nos itens anteriores, as contribuições
relativas à Assistência Médica a Dependentes e ao SAT/GILRAT são devidas e deveriam, sim, ter
sido corrigidas na GFIP para que a Recorrente fizesse jus ao benefício fiscal da relevação (Art. 291,
§ 1o, RPS). Contudo, a alegação de correção parcial não foi submetida ao contraditório, o que
impede a conclusão definitiva deste Conselho sobre o tema, sendo imperativo que o novo
julgamento da DRJ ocorra após a correta instrução processual que dirima a questão fática da
integralidade da correção.
4.CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e dar
provimento à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, declarando a nulidade da
decisão a quo. Retornem -se os autos à unidade de origem para que seja dada ciência ao
contribuinte sobre a informação fiscal de fls. 333, com a abertura de prazo para manifestação,
após a qual deve ser exarado novo Acórdão, considerando a manifestação do contribuinte.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 391
DF CARF MF
Original